Tribunal: TJSP
Processo: 1000292-64.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE OFERECE O PROGRAMA 'UNIESP PAGA' – PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) CONTRAÍDO PELA ALUNA – CLÁUSULAS DO CONTRATO QUE DEVEM SER INTERPRETADAS FAVORAVELMENTE À CONSUMIDORA - AUTORA QUE CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES - RÉ QUE DEVE ARCAR COM O

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE OFERECE O PROGRAMA 'UNIESP PAGA' – PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) CONTRAÍDO PELA ALUNA – CLÁUSULAS DO CONTRATO QUE DEVEM SER INTERPRETADAS FAVORAVELMENTE À CONSUMIDORA - AUTORA QUE CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES - RÉ QUE DEVE ARCAR COM O FINANCIAMENTO AO QUAL SE OBRIGOU – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme dispõe o artigo 47 do CDC".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000963729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000292-64.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que são
apelantes UNIMIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA
ME, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS e UNIESP S/A, é apelada DANIELA APARECIDA
SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000292-64.2019.8.26.0369
SSP
APELANTES: UNIESP S/A E OUTROS..
APELADA: DANIELA APARECIDA SIQUEIRA.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: CAROLINA CASTRO ANDRADE.
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL.
EMENTA:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO
QUE OFERECE O PROGRAMA 'UNIESP
PAGA'

PAGAMENTO
DAS
PARCELAS
DO
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL (FIES) CONTRAÍDO PELA
ALUNA CLÁUSULAS DO CONTRATO
QUE DEVEM SER INTERPRETADAS
FAVORAVELMENTE À CONSUMIDORA
-
AUTORA
QUE
CUMPRIU
SUAS
OBRIGAÇÕES - RÉ QUE DEVE ARCAR
COM O FINANCIAMENTO AO QUAL SE
OBRIGOU
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor, conforme

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000292-64.2019.8.26.0369
SSP
dispõe o artigo 47 do CDC”.
V O T O No 32.992
Ação
de
obrigação
de
fazer
cumulada com indenização por danos morais, fundada em
prestação de serviços educacionais, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 260/269, cujo relatório
adoto, complementada em sede de embargos de declaração.
Inconformados, apelam os réus
insistindo na reforma. Após estoriarem os fatos relativos à lide,
sustentam, em apertada síntese, que a aluna tinha ciência das
condições do financiamento, deixando, porém, de alcançar
média 3 (três) de desempenho individual no ENADE (Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes), ao arrepio das
cláusulas contratuais 3.2, 3.4 e 3.5, não sendo lícito, assim,
exigir da Universidade o implemento da obrigação de arcar
com o FIES, por força da exceção de contrato não cumprido,
nos termos do artigo 476 do Código Civil. Aduzem, em
acréscimo, que possuem autonomia para contratar e instituir
planos de ensino, inexistindo lei que imponha a gratuidade dos
serviços prestados, não havendo que se falar em propaganda
enganosa. Argumentam, no mais, que a mantença da sentença
implica enriquecimento ilícito, pleiteando, subsidiariamente, a
redução dos honorários advocatícios.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000292-64.2019.8.26.0369
SSP
Houve resposta. O preparo está
anotado.
É o relatório.
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2) O inconformismo, a meu ver, não
merece prosperar.
Segundo ilação que se extrai do
contingente probatório, a instituição de ensino ofereceu à
autora o benefício de isenção denominado “A Uniesp Pode
Pagar” (cf. fls. 24/25).
De acordo com o “contrato de
garantia de pagamento das prestações do Fies”, a instituição
de ensino arcaria com o custo do financiamento estudantil
contraído pela aluna na sua fase de amortização, verbis:
“1.2.
A
INSTITUIÇÃO,
pertencente
ao
GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP, que mantém todas as suas
Faculdades, importantes parceiras dos Programas dos
Governos Federal, Estadual e Municipal, garante o
pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil -

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000292-64.2019.8.26.0369
SSP
FIES de seus alunos na fase de amortização do
financiamento,
observando
o
cumprimento
das
seguintes responsabilidades das partes envolvidas E DE
ACORDO COM A Lei Federal no 10.260/01” (cláusula 1.2 -
fl. 24).
Daí se extrai que o financiamento
seria pago pela instituição de ensino, desde que cumpridas as
obrigações previstas no contrato, restringindo-se a recusa dos
réus ao suposto inadimplemento da aluna, que não teria obtido
a nota mínima 3,0 (três) no ENADE (Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes) (cf. contestação - fls. 64/92)
(cláusula 3.4 do contrato), constituindo matéria estranha ao
âmbito de julgamento em primeiro grau a eventual violação às
cláusulas 3.2 e 3.5, o que sequer fez parte da contestação.
É incontroverso que a aluna obteve
a nota 44,5 no ENADE (fl. 37), extraindo-se dos autos que
houve mudança de escala das notas do Exame Nacional, ao
tempo de sua realização, de 0 a 100 ao invés de 0 a 5.
O defeito na redação da cláusula
3.4, que fez constar escala diversa da que era adotada pelo
ENADE à época, não pode prejudicar a consumidora, havendo
de ser interpretada em consonância com o art. 47 do Código de
Defesa do Consumidor, verbis:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000292-64.2019.8.26.0369
SSP
“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor.”
Vale dizer, não houve informação
clara à aluna acerca de qual seria a nota mínima que deveria
ser alcançada para fins de adimplemento das condições
contratuais, implicando afronta ao artigo 6o, inciso III, do Código
de Defesa do Consumidor, descabendo aos apelantes invocar,
em seu prol, o descumprimento da cláusula mencionada (3.4).
A esse propósito ponderou, com
propriedade, a digna magistrada a quo que “... o desempenho
individual do aluno no ENADE é medido numa escala de 0 a
100 e, conforme o boletim de fls. 37, a autora obteve a nota
44,5. A alegação de que a nota da autora foi 1,5 não foi
comprovada e a diferença de escalas não foi esclarecida. No
mínimo, se houve mudanças na escala entre a data de
celebração do contrato (2013) e a data da avaliação da autora
(2015), cabia aos réus ter celebrado um novo contrato para
adaptar tal exigência. Da forma como ficou redigido, o contrato
não é minimente claro, ferindo, assim, o direito do consumidor
(art. 54, §3o, do CDC)” (fl. 262).
Em suma, a autora cumpriu com as
suas obrigações contratuais devendo, por isso, a instituição de
ensino arcar com o custo do financiamento estudantil, nos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000292-64.2019.8.26.0369
SSP
termos da cláusula 2.4 do contrato de garantia (cf. fl. 24).
No mais, os honorários advocatícios
foram arbitrados dentro dos parâmetros legais (10% sobre o
valor da condenação - art. 85, § 2o, do CPC), não comportando
a redução perseguida pelos apelantes.
Deixo
de
arbitrar
honorários
recursais, à míngua de vencedor exclusivo na demanda em
primeira instância, verbis:
“O próprio texto legal (§ 11 do art. 85) induz à
compreensão de que os honorários recursais serão
devidos ao advogado da parte que está vencendo a
demanda na origem, quando faz as seguintes afirmações: 'majorará os honorários fixados
anteriormente' e que são os 'honorários devidos ao
advogado do vencedor'. Portanto, aquele que já vinha
obtendo êxito na demanda e se depara com a insistência
da parte contrária na interposição de recurso, é que, em
caso de não acolhimento do pleito recursal, deve ser
beneficiado pela majoração dos honorários advocatícios
fixados em seu favor no Juízo de origem” (EDcl. no
AgInt. no REsp. no 1.573.573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, DJe em 08/05/2017, grifei). No
mesmo
sentido:
Embargos
de
Declaração
1003449-47.2017.8.26.0100/50000, 22a Câmara de Direito
Privado, TJ/SP, Rel. Des. Hélio Nogueira, julgado em

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000292-64.2019.8.26.0369
SSP
09/04/2018.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica